Tribunal: CARF
Processo: 11128.001879/2010-77
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: GILSON MACEDO ROSENBURG FILHO
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Terceira Câmara da Terceira Seção / Terceira Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2020-08-25
Data de publicação: 2020-11-09

Ementa:

Inteiro teor:
S3-C 3T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
11128.001879/2010-77
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3302-008.997 – 3a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
25 de agosto de 2020
Recorrente
MAERSK BRASIL BRASMAR LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: NORMAS DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA
Data do fato gerador: 16/03/2010
AGENTE MARÍTIMO. REPRESENTANTE DO TRANSPORTADOR
ESTRANGEIRO.
RESPONSABILIDADE
POR
INFRAÇÕES.
LEGITIMIDADE PASSIVA.
Respondem pela infração à legislação aduaneira, conjunta ou isoladamente,
quem quer que, de qualquer forma, concorra para a sua prática.
NULIDADE
DO
LANÇAMENTO.
OMISSÃO
OU
ERRO
DO
ENQUADRAMENTO
LEGAL.
DESCRIÇÃO
PRECISA
DOS
FATOS.
INOCORRÊNCIA DE CERCEAMENTO DO DIREITO DE DEFESA.
Tendo em vista que o lançamento fiscal encontra-se devidamente motivado, com
descrição dos fatos precisa e detalhada, tanto que a matéria foi plenamente
compreendida pela autuada, eventual omissão ou erro no enquadramento legal não
é suficiente para eivar de nulidade o Auto de Infração, e muito menos caracterizar
cerceamento do direito de defesa.
REGISTRO EXTEMPORÂNEO DOS DADOS DE EMBARQUE NA
EXPORTAÇÃO.
INFRAÇÃO
CONFIGURADA.
PENALIDADE.
APLICABILIDADE.
Restando comprovado nos autos o atraso na prestação de informações dos
dados de embarque no SISCOMEX, é aplicável a penalidade prevista na alínea
“e”, inciso IV, do artigo 107, do Decreto-Lei n.o 37, de 1966, com a redação do
artigo 77 da Lei n.o 10.833, de 2003, aos embarques, cujo atraso nas
informações é superior ao previsto na legislação.
PENALIDADE ADMINISTRATIVA. ATRASO NA ENTREGA DE
DECLARAÇÃO OU PRESTAÇÃO DE INFORMAÇÕES. DENÚNCIA
ESPONTÂNEA. INAPLICABILIDADE. SÚMULA CARF No 126.
A denúncia espontânea não alcança as penalidades infligidas pelo
descumprimento dos deveres instrumentais decorrentes da inobservância dos
prazos fixados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil para prestação de
informações à administração aduaneira, mesmo após o advento da nova
redação do art. 102 do Decreto-Lei no 37, de 1966, dada pelo art. 40 da Lei no
12.350, de 2010.

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 11128.001879/2010-77
Fl. 139
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 3302-008.997 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11128.001879/2010-77

Acordam os membros do Colegiado, por unanimidade de votos, em rejeitar a
preliminar arguida. No mérito, por unanimidade de votos, em negar provimento ao recurso, nos
termos do voto do relator. Este julgamento seguiu a sistemática dos recursos repetitivos, sendo-
lhes aplicado o decidido no Acórdão no 3302-008.996, de 25 de agosto de 2020, prolatado no
julgamento do processo 11128.007217/2009-77, paradigma ao qual o presente processo foi
vinculado.

(documento assinado digitalmente)
Gilson Macedo Rosenburg Filho – Presidente Redator
Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros: Gilson Macedo Rosenburg
Filho (presidente), Corintho Oliveira Machado, Jorge Lima Abud, Vinicius Guimarães, Raphael
Madeira Abad, Walker Araujo, José Renato Pereira de Deus e Denise Madalena Green.

Relatório

O presente julgamento submete-se à sistemática dos recursos repetitivos prevista
no art. 47, §§ 1o e 2o, Anexo II, do Regulamento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela
Portaria MF no 343, de 9 de junho de 2015. Dessa forma, adota-se neste relatório o relatado no
acórdão paradigma.
Trata o presente sobre exigência de crédito tributário, a título de multa
regulamentar pela não prestação de informação sobre veículo ou carga
transportada ou sobre operações que executar; relata a fiscalização que a
agência MAERSK BRASIL BRASMAR LTDA descumpriu o prazo definido
no IN RFB 800/2007, para prestação de informação sobre a carga.
Regularmente intimada, a autuada apresentou impugnação, alegando,
inicialmente, quanto ao fato, que a autoridade fiscal descreveu de forma
incorreta e incompleta os fatos, o que implica em nulidade; inicia a
argumentando ilegitimidade passiva porquanto
a requerente não é
transportador, sendo agente de carga do transportador, citando definições da IN
800/2007, em seu art 2o, inciso V (transportador), e art. 4o, § 1o (agencia de
navegação); aduz que o agente, na condição de mandatário, não se confunde
com o transportador, mandante, nos termos do art. 653 do CC e que os atos
praticados pelo mandatário são praticados em nome do mandante, não podendo
ser aquele penalizado; inexiste previsão legal da aplicação de multa ao agente;
a obrigação é do transportador; mesmo o Decreto lei 37/66 não traz disposição
quanto ao agente (cita o art. 37), o mesmo ocorrendo com o novo RA – Dec.
6.759/2009 em seu art. 31; o próprio parágrafo 2o do art. 76 da Lei no
10.833/2003 não aponta a agencia de navegação; dessa forma extrapolar os
limites das responsabilidades equivale a negar vigência do art. 5o da CF,
incisos II e XLV, requer nulidade; aponta vício formal no auto de infração, art
10 do Decreto 70235/72, porquanto a descrição do fato não foi clara e completa
(pela narrativa não se extrai qual foi o prazo descumprido, muito menos em
que momento isto ocorreu), prejudicando a ampla defesa; no mérito, ainda que
Fl. 140
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 3302-008.997 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11128.001879/2010-77

eventual informação tenha sido incluida posteriormente, mas antes da lavratura
do auto de infração, equivale a denúncia espontânea (art. 138 do CTN).
A DRJ julgou improcedente a impugnação.
Cientificada da referida decisão, a Recorrente interpôs recurso voluntário
requerendo (i) preliminarmente: (i.1) ilegitimidade passiva, posto que a Recorrente não é
transportador, tendo apenas atuado como agente marítimo; (i.2) nulidade do auto de infração por
vício formal por ausência de clareza e exposição dos fatos; (ii) meritoriamente: (ii.1) da não
caracterização da infração imposta; e (ii) da aplicação do instituto da denúncia espontânea.
É o relatório.
Voto

Tratando-se de julgamento submetido à sistemática de recursos repetitivos na
forma do Regimento Interno deste Conselho, reproduz-se o voto consignado no acórdão
paradigma como razões de decidir:
I - Admissibilidade
O recurso voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos de admissibilidade,
dele tomo conhecimento.
II – Preliminar
II.1 – Ilegitimidade passiva
A respeito do tema tratado neste tópico, esta Turma, em composição anterior, já
analisou os argumentos explicitados pela Recorrente nos autos do processo no
10909.004117/2010-72. Neste cenário, peço vênia para adotar como razão de decidir, o
voto do brilhante Conselheiro Jorge Lima Abud (acórdão 3302-006.348) que, com a
sabedoria que lhe é peculiar nos ensina:
Preliminarmente, alega a impugnante ser parte ilegítima, uma vez que, na
qualidade de agente de navegação, na condição, pois, de mera mandatária
do transportador marítimo, não deve ser responsabilizada pelos atos
praticados pelo transportador. Todavia, dispositivos normativos a respeito
encontram-se prescritos no artigo 2o da IN RFB no 800/2007, dessa
forma:
° IN RFB no 800/2007
Art. 2o Para os efeitos desta Instrução Normativa define-se como:
(...)
§ 1o Para os fins de que trata esta Instrução Normativa:
(...)
IV o transportador classifica-se em:
a) empresa de navegação operadora, quando se tratar do armador da
embarcação;
b) empresa de navegação parceira, quando o transportador não for o
operador da embarcação;
c) consolidador, tratando-se de transportador não enquadrado nas alíneas
" a" e " b" , responsável pela consolidação da carga na origem;
Fl. 141
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 3302-008.997 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11128.001879/2010-77

d) desconsolidador, no caso de transportador não enquadrado nas alíenas
" a" e " b" , responsável pela desconsolidação da carga no destino; e
e) agente de carga, quando se tratar de consolidador ou desconsolidador
nacional; (grifamos)
Dessa forma, ao contrário do entendimento esposado pela Impugnante, o agente
marítimo, além de ser o representante do transportador estrangeiro no País, encontra-se
classificado, também, nos termos do art. 2o, § 1o, inciso IV, da IN RFB no 800/2007,
como uma espécie do gênero transportador, sendo, pois, responsável com este em
eventual exigência de tributos e penalidades decorrentes da prática de infração à
legislação aduaneira.
No âmbito das infrações aduaneiras, observa-se que a responsabilidade está
expressamente prevista o art. 95 do Decreto-lei no 37/1966:
Art. 95 Respondem pela infração:
I conjunta ou isoladamente, quem quer que, de qualquer forma, concorra
para sua prática, ou dela se beneficie;
II conjunta ou isoladamente, o proprietário e o consignatário do veículo,
quanto à que decorrer do exercício de atividade própria do veículo, ou de
ação ou omissão de seus tripulantes;
Assim, por expressa disposição legal, quaisquer pessoas, físicas ou jurídicas, que, de
qualquer forma, contribuam para a prática do ilícito devem responder solidariamente.
Atente-se ainda para inciso II do art. 95 do Decreto-lei no 37/1966 (acima transcrito) c/c
artigo 32, inciso I, parágrafo único, alínea “b” do mesmo diploma legal, com redação
dada pelo Decreto-lei no 2.472/1988, que tratam expressamente da responsabilidade do
transportador e, sendo este estrangeiro, prevêem a responsabilidade solidária de seu
representante no País:
Art. 32 – É responsável pelo imposto:
I – o transportador, quando transportar mercadoria procedente do exterior
ou sob controle aduaneiro, inclusive em percurso interno;
II – (...)
Parágrafo único – É responsável solidário:
a) (...);
b) o representante, no País, do transportador estrangeiro. (Grifo e
negrito nossos)
Infere-se, portanto, que a lei designou como responsável solidário o representante no
País do transportador estrangeiro. Estabelecidos os pressupostos legais quanto ao
instituto da responsabilidade solidária, cabe, a seguir, a análise quanto à
responsabilidade do agente marítimo.
Observa-se que, ao aludir à figura do “representante”, a lei não restringe seu conteúdo
ao contrato de representação comercial stricto sensu, tal como previsto na comercial,
mas denota a pessoa que atua por ordem e no interesse do transportador perante as
autoridades aduaneiras, praticando atos que, dentre outras finalidades, têm estrita
relação com controle aduaneiro do veículo e da carga. Assim, incabível restringir a
interpretação da lei tributária, sob a ótica dos institutos de direito privado, relativos a
contrato de agenciamento e de representação, na pretensão de definir os efeitos
tributários, devendo-se atentar para o aspecto teleológico da norma.
A responsabilidade tributária é disciplinada por diploma legal específico, sendo
descabido aplicar legislação de direito privado quando existem leis específicas que
regem a matéria, pois, é preceito de hermenêutica que a norma especial prevalece sobre
a norma geral.
Fl. 142
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 3302-008.997 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11128.001879/2010-77

Nesse sentido, cabe destacar os ensinamentos doutrinários de Samir Keedi sobre
agência marítima:
É a empresa que representa o armador em determinado país, estado,
cidade ou porto, fazendo a ligação entre este e o usuário do navio. Não é
comum o contato do usuário com o armador, diretamente, sendo esta
função exercida pelo Agente Marítimo.
Entre as importantes atividades de uma Agência Marítima está o
angariamento de carga para o espaço do navio e o controle das
operações de carga e descarga. O contrato de prestação de serviços
costuma incluir a administração do navio, recebimento e remessa do
valor do frete ao armador, representação do navio e do armador junto às
autoridades portuárias e governamentais, etc., e o atendimento aos
clientes. (Keedi, Samir. Transportes e seguros no Comércio Exterior,2a
ed., São Paulo: Aduaneiras, 2003) (destaquei)
Diante de abalizada doutrina, pode-se constatar que o comércio marítimo impõe a
necessidade de os armadores possuírem em cada porto um representante, com
conhecimento em diversas áreas comerciais e jurídicas, para atuar na prática de
determinados atos de interesse daqueles, agindo, portanto, como representante do
armador. Assim, o Agente Marítimo é o elo na cadeia de comunicação entre o Armador
e as demais pessoas que interagem com o navio quando este chega a um Porto Nacional.
Com efeito, sabe-se que o agente marítimo atua efetivamente como representante do
transportador em determinado porto, perante as autoridades governamentais e
portuárias. Sua missão é assumir o gerenciamento e essa administração envolve
múltiplas ações e serviços, incluindo documentação da embarcação e da carga, controles
de origem fiscal, recolhimento de tributos, contato com as autoridades, contratação de
serviços, tais como, praticagem, rebocadores e lanchas, providências para agendamento
da inspeção do navio pelos órgãos competentes (Saúde dos Portos, Polícia Federal e
Receita Federal), além de comunicação constante com o operador portuário
(responsável pela carga/descarga), entre outros.
Considerando-se assim as funções exercidas pelo Agente Marítimo, esclareça-se ainda
que a expressão “representante, no País, do transportador estrangeiro” não tem o
significado de representante em todo o território nacional, mas sim de representante no
Brasil, podendo este ser nacional ou local. Conclui-se, portanto, que o transportador
estrangeiro de grande porte pode ter um representante em âmbito nacional, sendo usual
é que tenha “representantes” locais em cada porto, que são os Agentes Marítimos.
No entanto, em quaisquer das duas hipóteses acima se tem a responsabilidade solidária,
conforme dispôs o art. 32 do Decreto-Lei n° 37/66, com redação dada pelo art. 1o do
Decreto-Lei no 2.472/88. O agente marítimo, por atuar como representante do
transportador no País, é responsável solidário com este, com relação à eventual
exigência de tributos e penalidades decorrentes da prática de infração à legislação
aduaneira.
Ademais, o representante do transportador estrangeiro firma um Termo de
Responsabilidade perante a Aduana, em que declara essa sua condição, evidenciando
assim sua responsabilidade solidária pelo pagamento dos tributos, multas e outras
obrigações em que incorrer o transportador. Neste ponto, ressalte-se que o Termo de
Responsabilidade tem amparo legal, estando expressamente previsto no art. 39, §§ 2o e
3o, do Decreto-lei no 37/1966, com redação dada pelo Decreto no 2.472/1988:
Art. 39 – (...)
(...)
§ 2o O veículo responde pelos débitos fiscais, inclusive os decorrentes de
multas aplicadas aos transportadores da carga ou a seus condutores.
Fl. 143
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 3302-008.997 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11128.001879/2010-77

§ 3o O veículo poderá ser liberado, antes da conferência final do
manifesto, mediante termo de responsabilidade firmado pelo
representante do transportador, no País, quanto aos tributos, multas e
demais obrigações que venham a ser apuradas. (Grifo e negrito nossos)
Portanto, conforme disposição legal acima, quando o agente marítimo assina o termo de
responsabilidade perante Alfândega, o faz na qualidade de representante do
transportador. Amparado no citado termo, a empresa atua efetivamente em nome
transportador, praticando atos durante o despacho.
A jurisprudência tem reconhecido a responsabilidade do agente marítimo, firmando o
entendimento de que a Súmula no 192 do extinto Tribunal Federal de Recursos,
publicada em 1985, foi superada com o advento do Decreto-lei no 2.472, de 1988. O
Egrégio Conselho de Contribuintes corrobora com o entendimento acima esposado,
havendo, ainda, decisões judiciais neste sentido, conforme evidenciam as ementas a
seguir transcritas:
IMPOSTO
DE
IMPORTAÇÃO.
AGENTE
MARÍTIMO.
RESPONSABILIDADE TRIBUTÁRIA Inaplicável, na espécie sob
julgamento, a Súmula n. 192 do TFR, esta superada pela edição do
Decreto-Lei n. 2.472/88. (Acórdão no 30328571, Terceira Câmara,
Recurso no: 118229, Data da Sessão: 25/02/1997)
IMPOSTO
DE
IMPORTAÇÃO.
VISTORIA
ADUANEIRA.
RESPONSABILIDADE
DO
AGENTE
MARÍTIMO
COMO
REPRESENTANTE DO TRANSPORTADOR ESTRANGEIRO Apurada
avaria e falta de mercadoria é responsável pelo tributo e multas o
representante do transportador estrangeiro. Inaplicabilidade, no caso,
das cláusulas STC (Said to Contain). (Acórdão no 30128239, Primeira
Câmara, Recurso no: 118200 Data da Sessão: 13/11/1996)
PROCESSUAL
E
TRIBUTÁRIO.
APELAÇÃO
CONHECIDA.
DEPOSITO. CORREÇÃO MONETÁRIA. IMPORTAÇÃO. EXTRAVIO.
RESPONSABILIDADE FISCAL DO AGENTE MARÍTIMO. SUMULA
192 DO EXTFR. INAPLICABILIDADE. FATO GERADOR. O AGENTE
MARÍTIMO,
QUANDO
NO
EXERCÍCIO
EXCLUSIVO
DAS
ATRIBUIÇÕES PRÓPRIAS, NÃO E CONSIDERÁVEL TRIBUTÁRIO,
NEM SE EQUIPARA AO TRANSPORTADOR PARA EFEITOS DO
DECRETO-LEI 37, DE 1966.' (SUMULA 192/ TFR). NÃO SE APLICA O
ENTENDIMENTO SUMULADO QUANDO O AGENTE MARÍTIMO
ASSINA TERMO DE RESPONSABILIDADE EQUIPARANDO-SE AO
TRANSPORTADOR
MARÍTIMO.
(...)APELAÇÕES
E
REMESSA
IMPROVIDAS. (negritei).(ACÓRDÃO AC 9618/PE, Tribunal Regional
Federal da 5a Região, Processo no 91.05.034353, Órgão Julgador:
Primeira Turma, Relator: Desembargador Federal CASTRO MEIRA,
Data Julgamento: 05/09/1991)
Não prospera a tese de que a autuação ofende o artigo 5o, inciso XLV, da Constituição
Federal (“nenhuma pena passará da pessoa do condenado”), empregado, por analogia, à
penalidade administrativa, pois, diante da legislação de regência, conclui-se que a multa
está sendo aplicada à pessoa designada em lei para responder pela infração, não cabendo
falar em cominação de pena transpassando a pessoa responsável.
Por fim, o §1o do artigo 37 do Decreto-Lei n° 37/66 põe uma pá de cal na testilha:
§ 1o O agente de carga, assim considerada qualquer pessoa que, em nome
do importador ou do exportador, contrate o transporte de mercadoria,
consolide ou desconsolide cargas e preste serviços conexos, e o operador
portuário, também devem prestar as informações sobre as operações que
Fl. 144
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 3302-008.997 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11128.001879/2010-77

executem e respectivas cargas. (Redação dada pela Lei no 10.833, de
29.12.2003)
Convicto nesse entendimento, afasto a pretensão da Recorrente.
II.2 – Vício Formal no Auto de Infração
Alega a Recorrente:
“Em que pese o entendimento dos Nobres Julgadores, o referido auto
violou o art. 10 do Decreto 70.235/72.
O auto de infração padece de vício formal. São várias as razões para
esse fim:
Primeiramente porque aplicou uma pena à Recorrente como se fosse o
próprio transportador marítimo. Essas razões já foram sobejamente
esclarecidas acima.
Em segundo lugar, para que a parte possa exercer amplamente o seu
direito ao contraditório, é preciso transparência e clareza na exposição
dos fatos, conferindo-lhe elementos para a produção de uma defesa
adequada. Pela narrativa apresentada, esses elementos não ficaram
claros, vez que faltou a conexão entre os fatos, o agente e os
fundamentos.”
Entretanto, observa-se que o Auto de Infração foi devidamente motivado, sendo
possível identificar, de forma expressa, quais foram as razões de fato e de direito para a
lavratura da exigência fiscal, como exigido pelo art. 10 do Decreto n.o 70.235/72. Esse
fato é depreendido da leitura dos fundamentos da autuação, transcritos no corpo do Auto
de Infração, cuja descrição permite verificar que a autuação foi lavrada de forma única
por envolver a mesma penalidade regulamentar (art. 107, inciso IV, alínea "e" do
Decreto-lei no 37/1966), estando em plena consonância com o art. 9o do mesmo
Decreto.
Com efeito, a Recorrente teve clara ciência do teor da ação fiscal e dos atos normativos
invocados no corpo do Auto de Infração que apontam para a prática de irregularidades
nas operações de comércio exterior. Basta constatar os argumentos trazidos nas defesas
para afastar a motivação apresentada pela fiscalização.
Portanto, sabia do que se defender e assim o fez, merecendo, assim, ser afastados os
argumentos de nulidade da autuação.
III - Mérito
Conforme relatado o lançamento decorre da multa capitulada no art. 107, IV, alínea “e”,
do Decreto-Lei 37, de 1966, com a redação da Lei no 10.833, de 2003, pela não
informação ou informação fora do prazo sobre a carga transportada, considerando que a
penalidade foi imposta pelo atraso superior do prazo previsto na legislação da
vinculação do manifesto eletrônico com a atração. É o que se extrai do fundamento do
Auto de Infração:
DA INFRAÇÃO
Não tendo prestado a(s) informação (ões) dentro do prazo estabelecido
em norma, o transportador sonegou dados importantes ao controle
aduaneiro, impedindo uma prévia análise de risco quanto a carga, a
logística, em fim, a operação como um todo. Dispõe a IN RFB no
800/2007 no seu art. 45:
"Art. 45. 0 transportador, o depositário e o operador portuário estão
sujeitos à penalidade prevista nas alíneas "e" ou "r do inciso IV do art.
107 do Decreto-Lei no 37, de 1966, e quando foro caso, a prevista no art.
76 da Lei no 10.833, de 2003, pela não prestação das informações na
Fl. 145
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 3302-008.997 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11128.001879/2010-77

forma, prazo e condições estabelecidos nesta Instrução Normativa"
(grifou-se)
A alínea "e" do inciso IV do art. 107 do Decreto-lei n° 37/1966, com a
redação dada pela Lei no 10.833/2003, diz:
"Art. 107. Aplicam-se ainda as seguintes multas:
(..)
IV - de R$ 5.000,00 (cinco mil reais):
e) por deixar de prestar informação sobre veiculo ou carga nele
transportada, ou sobre as operações que execute, na forma e no prazo
estabelecidos pela Secretaria da Receita Federal, aplicada à empresa de
transporte internacional, inclusive a prestadora de serviços de transporte
internacional expresso porta-a-porta, ou ao agente de carga" (grifou-se)
Portanto, a conduta omissiva do transportador materializou claramente
a se infracional acima descrita, punida com a pena de multa de R$
5.000,00
Não se trata de questões atinentes a alteração/retificação de informações prestadas
anteriormente, conforme alegado pela Recorrente. Fosse assim, a fundamentação do
Auto de Infração teria sido realizada nos termos do §1o, do artigo 45, da IN 800/07
(mencionado no corpo do AI apenas para contextualizar as hipóteses de infrações), que
assim dispõe:
Estabelece, ainda, o § 1o do art. 45:
§ lo Configura-se também prestação de informação fora do prazo a
alteração efetuada pelo transportador na informação dos manifestos e
CE entre o prazo mínimo estabelecido nesta Instrução Normativa,
observadas as rotas e prazos de exceção, e a atracação da
embarcação".
Em relação a legislação sob análise, constatasse que o dispositivo legal [artigo 107, IV,
alínea “e”, do Decreto-Lei n.o 37, de 1966, com a redação da Lei n.o 10.833, de 2003]
estabelece uma sanção quando da ocorrência do seguinte pressuposto fático: ....deixar
de prestar informação sobre veículo ou carga nele transportada na forma e no prazo
estabelecidos pela Secretaria da Receita Federal.
Na “carta de correção” mencionada pela Recorrente, verifica-se tratar de apenas uma
solicitação de desbloqueio (fls.17) do manifesto, não de alteração/retificação de
informação prestada anteriormente, cujo motivo constante na referida solicitação foi “A
SOLICITAÇÃO SE FAZ NECESSÁRIA DEVIDO AO CADASTRAMENTO DA
ESCALA APÓS O PRAZO”.
Portanto, é fato incontroverso que as informações foram efetivamente extemporâneas ao
prazo previsto na legislação, situação que configura a infração tipificada no artigo 107,
IV, alínea “e”, do Decreto-Lei n.o 37, de 1966, com a redação da Lei n.o 10.833, de 2003
acima reproduzido.
Por fim, sustenta a Recorrente a necessidade de aplicação do instituto da denúncia
espontânea, com fulcro no art. 138, do CTN e na nova redação do art. 102, §2o, do
Decreto-lei n.o 37/1966 dada pela Lei n.o 12.350/2010, vez que o registro no
SISCOMEX dos dados de embarque ocorreu antes da lavratura de auto de infração.
Essa matéria, contudo, foi sedimentada pela Súmula CARF no 126, segundo a qual:
"A denúncia espontânea não alcança as penalidades infligidas pelo descumprimento dos
deveres instrumentais decorrentes da inobservância dos prazos fixados pela Secretaria
da Receita Federal do Brasil para prestação de informações à administração aduaneira,
Fl. 146
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 3302-008.997 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11128.001879/2010-77

mesmo após o advento da nova redação do art. 102 do Decreto-Lei no 37, de 1966, dada
pelo art. 40 da Lei no 12.350, de 2010."
Assim, não assiste razão a Recorrente no mérito, devendo ser mantida integralmente a
autuação.
Ante o exposto, voto por rejeitar as preliminares arguidas e, no mérito, negar
provimento ao recurso voluntário.
É como voto.

CONCLUSÃO

Importa registrar que, nos autos em exame, a situação fática e jurídica encontra
correspondência com a verificada na decisão paradigma, de sorte que as razões de decidir nela
consignadas são aqui adotadas.

Dessa forma, em razão da sistemática prevista nos §§ 1o e 2o do art. 47 do anexo II
do RICARF, reproduz-se o decidido no acórdão paradigma, no sentido de rejeitar a preliminar
arguida e no mérito em negar provimento ao recurso.

(documento assinado digitalmente)
Gilson Macedo Rosenburg Filho – Presidente Redator

Fl. 147
DF CARF MF
Documento nato-digital